Tribunal: STF
Processo: AI 92455
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-26
Data de publicação: 1983-08-26

Ementa:
-RECURSO EXTRAORDINÁRIO (INDEFERIMENTO). MATÉRIA TRABALHISTA.
ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. REDE FERROVIARIA FEDERAL. TEMA
CONSTITUCIONAL (INEXISTÊNCIA). -RESIDINDO O NUCLEO DA CONTROVERSIA
NO ENQUADRAMENTO DOS EMPREGADOS DIANTE DO REGULAMENTO DA EMPRESA,
NÃO HÁ ENVOLVIMENTO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS A SUSCITAR O EXAME DA
QUESTÃO PELA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.